Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLOS KRANZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de CARLOS KRANZ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (n. 0704502-09.2023.8.07.0019), determinou que a contagem do prazo para apresentação da contestação se desse a partir da juntada do mandado de citação. Na origem, o autor formulou pedido de desistência, antes da apresentação de resposta pela parte ré. Sobreveio sentença, que homologou o pedido de desistência formulado, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese, prolatada a sentença, em momento posterior à interposição deste recurso, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024 15:02:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador